Tribunal: TJSP
Processo: 1007190-22.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as partes.

A culpa da ré pelo acidente foi provada pelas testemunhas. A testemunha arrolada pelo autor confirmou os fatos narrados na inicial, no sentido de que a ré vinha pela faixa da direita e,

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelos de ambas as partes.

A culpa da ré pelo acidente foi provada pelas testemunhas. A testemunha arrolada pelo autor confirmou os fatos narrados na inicial, no sentido de que a ré vinha pela faixa da direita e, convergindo à esquerda para acessar a via transversal, interceptou a trajetória da motocicleta.

Indenização por danos materiais que merece ser reduzida. Apenas as fotografias dos equipamentos que o autor alegou terem sido danificados no acidente não bastam para comprovar os valores por eles postulados. Ausência de apresentação de orçamento para conserto de tais equipamentos, de relatório técnico no sentido de que eram irrecuperáveis e, nesse caso, de pesquisa de preço para a aquisição de novos aparelhos. Manutenção da condenação da ré no pagamento dos reparos na motocicleta, na aquisição de novo capacete e de valores gastos com medicamentos.

A dor vivenciada pelo autor na ocasião da colisão, a necessidade de atendimento emergencial, o afastamento de suas atividades diárias ainda que por apenas alguns dias, como informou em sua apelação, são situações que extrapolam o mero dissabor e transtorno do dia-a-dia e têm o condão de gerar danos morais indenizáveis. Pedido indenizatório por danos morais acolhido.

Apelação da ré parcialmente provida. Apelação do autor provida.